Tribunal: TJDFT
Processo: 0702104-49.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
FAZENDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO DE PARCIAL DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA FIXAÇÃO DO PRAZO DE CINCO DIAS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA LAPAROTOMIA PARA AVALIAÇÃO DE TUMOR DE OVÁRIO EM ONCOLOGIA. AGRAVO INTERNO DO DISTRITO FEDERAL CONTRA A DECISÃO DE DEFERIMENTO DA MEDIDA DE URGÊNCIA EM GRAU REVISIONAL. CONFIRMADA A TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA, EM CARÁTER PRECÁRIO (SEM PREJUÍZO DE ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURÍDICO APÓS O ESTABELECIMENTO DO CONTRADITÓRIO), UMA VEZ SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADOS, A PRINCÍPIO, A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO A AUTORIZAR A CONCESSÃO DA MEDIDA “INAUDITA ALTERA PARTE”. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo de Instrumento contra a decisão de parcial deferimento de tutela antecipatória nos autos 0759409-74.2022.8.07.0016 (2o Juizado Especial Fazendário do DF). A questão controvertida diz respeito à viabilidade (ou não) de fornecimento imediato (fixação de prazo de cinco dias) de “procedimento cirúrgico de laparotomia para avaliação de tumor de ovário em oncologia”.
II. Agravo interno do Distrito Federal contra a decisão de deferimento da liminar em agravo de instrumento. Assevera, em síntese, a vedação de liminar contra a fazenda pública diante da irreversibilidade da decisão (natureza satisfativa), bem como a necessidade de observância dos critérios de prioridade de atendimento estabelecidos pela central de regulação. Postula a reforma do “decisum” para o indeferimento da tutela antecipada pleiteada pela agravante.
III. Merece ser mantida a conclusão jurídica da decisão originária, uma vez que estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) - dentro de uma análise sumária e superficial - a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário.
IV. A decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado (artigos 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).
V. Não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde.
VI. Cabe a esses profissionais a classificação dos pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns e/ou outros pacientes.
VII. Nessa quadra, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no aludido sistema.
VIII. E a presente demanda se enquadra numa dessas exceções, dadas as particularidades do caso concreto.
IX. Em primeiro lugar, o relatório médico atesta a necessária urgência (imediatamente) ao atendimento da paciente, pois se trata de paciente com lesão suspeita de câncer de ovário, com risco de debilidade permanente de membro (útero e anexos).
X. Diante da gravidade da doença, reconhece-se a necessidade de imediata realização de “procedimento cirúrgico de “LAPAROTOMIA PARA AVALIAÇÃO DE TUMOR DE OVÁRIO EM ONCOLOGIA”, o mais rápido possível (urgência), para efetividade da tutela do direito à vida e à saúde.
XI. Nesse sentido, o parecer do Ministério Público: “[...] Em que pese o médico da paciente ter alegado que não há risco de vida, a tutela antecipada recursal deve ser deferida, uma vez que há um diagnóstico de tumor maligno, sendo essa uma situação urgente, que exige rapidez no tratamento, sob pena de evolução da doença a ponto de se tornar intratável, levando a paciente a óbito. Além disso, tem-se que a urgência se mostra demonstrada pela própria avaliação do órgão técnico, que entendeu se tratar de emergência – vermelho, maior índice de risco descrito no âmbito da SES/DF. A probabilidade do direito se encontra igualmente presente, não sendo possível alegar isonomia no seguimento da lista de espera, já que, por força de lei, o ente distrital se encontra em mora. [...].”
XII. E quanto ao questionamento do agravo interno acerca da irreversibilidade da medida e natureza satisfativa da tutela de urgência, não se pode ignorar a natureza do bem protegido, no caso a vida e saúde da paciente com a realização de procedimento médico voltado à sua preservação. Precedente TJDFT: Terceira Turma Recursal, acórdão 1206545, DJE: 16.10.2019. Dessa forma, presentes os pressupostos legais à concessão da tutela recursal (Código de Processo Civil, artigo 300, “caput”).
XIII. Agravo de instrumento de Thamires Alcantara de Medeiros provido. Reformada a decisão originária. Confirmada a decisão de deferimento da liminar em grau revisional. Deferida a medida de urgência para determinar ao Distrito Federal que promova no prazo de cinco dias a realização do procedimento cirúrgico da agravante, em hospital da rede pública de saúde ou na rede privada conveniada, às suas expensas. Agravo interno do Distrito Federal improvido. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.